Tribunal: TJDFT
Processo: 0748230-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO. NULIDADE. VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe à parte autora providenciar, com os meios a ela disponíveis, a busca de endereços válidos para a citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
2. A citação por edital (art. 256 CPC) representa medida extraordinária, devendo ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte demandada.
3. Patente a conclusão de não estarem esgotados os meios de localização da parte executada, ante a existência de endereço ainda não diligenciado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital.
4. Restando devolvida a carta precatória por ausência de recolhimento das custas iniciais, e verificando-se que a exequente não informou o endereço atualizado da executada, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e improvido.